Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-52.2015.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. DIAGNÓSTICO DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO DOXAZOSINA, 4 MG, 30 DOSES/MÊS. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE IDENTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT.
1. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por MOISES DE SOUZA, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP/MT a fornecerem o medicamento DOXAZOSINA 4 MG, 30 doses/mês, de que necessita o Recorrido, julgada procedente na origem.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.
4. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal, tampouco na necessidade de chamamento da União ao feito. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
5. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.
6. Os documentos que instruíram a exordial dão conta da necessidade do fármaco. Destarte, não se permite a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco a saúde do Recorrido, já que somente com uso do medicamento prescrito é que poderá manter a sua saúde.
7. De outro tanto, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.
8. Inadmissível à condenação a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”. Além disso, ressalvado o meu posicionamento sobre o tema, o E. TJ/MT, possui remansoso entendimento no sentido de que “com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). (Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)."
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecidos e parcialmente provido o do MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000847-52.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOISES DE SOUZA - CPF: 277.517.599-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MOISES DE SOUZA - CPF: 277.517.599-68 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso do autor e parcial provimento do recurso do Município.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021